Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723660-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO COELHO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, ELIZIO MARTINS DA COSTA, DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antonio Coelho contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Águas Claras - DF, que determinou a inclusão no polo passivo da ação de retificação de registro imobiliário JACKSON FERREIRA DE JESUS e JONATHAS AMILCON DA SILVA (id. 196469775, autos originários no 0723660-73.2024.8.07.0000). O agravante ingressou com ação de retificação de registro imobiliário com tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, visando à regularização do registro de compra e venda realizado com a empresa DLF Engenharia, Comércio e Representação Ltda., entabulado em 2001. O imóvel está registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga e a escritura pública foi lavrada no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Brasília - DF. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a inclusão de terceiros interessados na ação não é pertinente, pois versa sobre a correção de erro material no registro de imóveis, e não sobre a legitimidade da posse dos terceiros interessados. Aduz que a venda realizada pelo agravante foi de 1/11 do imóvel, e não 7/11, como consta erroneamente no registro. Pondera que os “terceiros interessados” não possuem legitimidade para ingressar na lide, pois não foram participantes do contrato original. O negócio jurídico celebrado é nulo devido ao erro material, conforme dispõe o art. 169 do Código Civil e a jurisprudência majoritária. Pede, assim, seja concedido efeito suspensivo ao recurso; no mérito, sejam excluídos do polo passivo da lide os agravados Jackson Ferreira de Jesus e Jonathas Amilcon da Silva. É a síntese do que interessa. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Cuida-se de decisão que determinou a inclusão no polo passivo da demanda de Jackson Ferreira de Jesus e Jonathas Amilcon da Silva, com supedâneo no artigo 113, III, do CPC, uma vez que “a pretensão do autor impacta diretamente na cadeia dominial do imóvel e nas subsequentes aquisições das frações do bem, de modo que é perfeitamente justificável a inclusão dos peticionantes” (...) “no polo passivo do feito. Os peticionantes, como proprietários, têm legitimidade para defender essa propriedade quando há pretensão que possa repercutir neste direito subjetivo, razão pela qual há que se acolher o pedido de ID 192493357” (id. 196469775). A priori, ressalto que, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A decisão vergastada não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Ademais, também não resta caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para que seja invocada a taxatividade mitigada do artigo 1.015, em observância à jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.704.520/MT). O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre inclusão de litisconsortes no polo passivo da demanda. Ao contrário do afirmado pelo agravante, não se cuida de admissão de terceiros no feito, uma vez que o instituto aplicado pela Magistrada na origem amolda-se perfeitamente ao conceito de litisconsórcio passivo. Inclusive, na decisão atacada há menção expressa ao artigo 113, III, do CPC, segundo o qual "duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: (...) ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito". Além disso, a inclusão de réus no feito não é prevista no artigo 1.015 do CPC como hipótese de cabimento do agravo de instrumento, não se podendo aplicar por analogia o inciso VII, pois se cuida de exclusão de litisconsorte, ou o inciso VII, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, uma vez que o legislador explicitamente delimitou o âmbito de aplicação do instituto, não se podendo interpretar extensivamente as possibilidades quando não se verifica urgência na análise. Desse modo, o recurso não supera a barreira da admissibilidade. Confira-se julgados no mesmo sentido, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO COMUM. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVELIA. FACULDADE DE PRODUZIR PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. URGÊNCIA. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. DESENTRANHAMENTO. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o ingresso de litisconsorte no polo ativo e determinou o desentranhamento da contestação e documentos apresentados por parte declarada revel. 1.1. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento no que tange ao pedido de vedar a inclusão de novo litisconsorte no processo. Porquanto. Manifestamente inadmissível e deferiu, em parte, o pedido de efeito suspensivo para determinar a manutenção, nos autos de origem, dos documentos juntados pela parte ora agravante, indicados na decisão agravada, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. 1.2. A agravante interpôs agravo interno no qual requer a reforma da decisão monocrática proferida para conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar provimento ao pedido para reconhecer a impossibilidade de inclusão de novo litisconsorte que possui pedido e causa de pedir distintos da exordial/emenda. 2. Uma vez que o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, passou-se à análise das razões recursais. 3. A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. A matéria em tela (inclusão de litisconsorte ativo necessário - herdeiro do titular da apólice de seguro de vida), - por não constar daquelas elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se sujeita ao presente recurso. 3.2. Não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp's Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Precedente: "(...) O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que reconhece a existência de litisconsórcio passivo necessário e suspende o processo. (...)". (20160020384774AGI, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/07/2019). 5. A revelia decretada nos autos de origem não pode ser superada, notadamente porque a intempestividade é ponto incontroverso, sobre o qual sequer houve insurgência nesta sede. 5.1. O revel, apesar de ter perdido a oportunidade para apresentar a respectiva contestação, permanece com a faculdade de produzir provas nos autos, segundo previsto no art. 349 do CPC. 5.2. A despeito da matéria presente não constar de forma expressa no rol do art. 1.015 do CPC, há de destacar que a jurisprudência do STJ entende que o rol supracitado é de taxatividade mitigada, por isso resta admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). É o caso desta matéria, uma vez que chancelar o presente cerceamento de defesa poderia resultar em posterior declaração de nulidade da sentença, acarretando o retorno dos autos à origem, em desprestígio aos princípios da economia processual e da celeridade. 5.3. A mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu conhecimento pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo (art. 370 do CPC). 6. Precedente: "[...] 3. A revelia, por si só, não produz, como eficácia, o desentranhamento dos documentos juntados aos autos do processo, pois as provas coligidas aos autos, nesse caso, são imprescindíveis à formação do convencimento necessário à prolação da sentença. Precedentes do STJ. 4. Agravo conhecido e provido." (0048588-13.2016.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 15/03/2017). 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1798753, 07278960520238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGADA A EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015. MITIGAÇÃO PREVISTA NO TEMA 988/STJ. AUSENTES REQUISITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de exclusão do litisconsorte passivo, ora agravante. 2. O presente recurso se trata de questão não prevista nas hipóteses listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. , 3. Ainda que se considerasse a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988/STJ) de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, não seria cabível o agravo de instrumento no presente contexto, uma vez que não foram verificados os requisitos de "urgência" e de "inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. O indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, neste momento, não implica em inutilidade de seu julgamento em eventual recurso de apelação. 5. Agravo de instrumento não conhecido (Acórdão 1867728, 07131985720248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGADA A EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE FUTURA DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. INAPLICÁVEL A MITIGAÇÃO PREVISTA NO TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva indeferindo o pedido de exclusão do litisconsorte passivo. 2. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil, mormente porque o inciso VII estabelece ser cabível o agravo de instrumento de decisão interlocutória que exclui o litisconsorte, mas não da que o mantém. 3. Ademais, mesmo que se considere a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) não é cabível o agravo de instrumento no caso, uma vez que inexiste "urgência" e "inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação". 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1836280, 07326448020238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTO DA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a exclusão de litisconsorte ativo não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1807669, 07201439420238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTO DA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a exclusão de litisconsorte ativo não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.(Acórdão 1807669, 07201439420238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, por oportuno, que a decisão proferida por esta relatoria está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não obstante a defesa insista na necessidade de análise, de imediato, da inclusão de réus no polo passivo da demanda, inexiste urgência, perigo de dano ou mesmo risco de ineficácia da medida pretendida que imponham o exame da questão via agravo de instrumento, não sendo, portanto, o caso de mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Assim, verifica-se que o agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão via agravo de instrumento, não há fundamento para o conhecimento do agravo de instrumento. DISPOSITIVO Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator